Tribunal: TJPA
Processo: 0818317-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818317-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. MULTA PESSOAL A GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE SEM INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ASTREINTES. READEQUAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DIANTE DA URGÊNCIA DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a adoção de medidas emergenciais destinadas à imediata disponibilização de tratamento médico a menor de 11 meses de idade acometido por anemia aguda sintomática com risco iminente de morte. A decisão agravada fixou multa diária aos entes públicos e impôs multa pessoal ao gestor estadual em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a imposição de multa pessoal ao gestor público sem sua inclusão formal no polo passivo da demanda e sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas pelo Juízo de origem; e (iii) aferir a razoabilidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer consistente na prestação urgente de tratamento médico ao menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição de multa pessoal ao gestor público com fundamento no art. 77, §§1º e 2º, do CPC exige sua participação formal na relação processual, bem como a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a extensão automática da penalidade ao representante legal do ente público que não integra o polo passivo da ação.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, mas veda sua incidência direta sobre gestores públicos estranhos à lide, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5.
A multa coercitiva originalmente arbitrada em R$ 5.000,00 por hora de descumprimento mostrou-se excessiva, impondo-se sua readequação para R$ 2.500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

6. O prazo fixado para cumprimento da obrigação revela-se compatível com a gravidade do quadro clínico do paciente, criança em situação de risco concreto de morte, impondo atuação estatal imediata para preservação dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

7. A superveniência de sentença de mérito nos autos originários não implica perda do objeto recursal, porquanto subsiste interesse no exame da tutela recursal anteriormente deferida, especialmente quanto à confirmação da liminar que determinou a exclusão da multa pessoal e a readequação das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de multa pessoal a gestor público por descumprimento de decisão judicial exige sua inclusão formal na relação processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.
2. As astreintes podem ser revistas judicialmente quando fixadas em patamar excessivo ou desproporcional, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Em demandas envolvendo direito fundamental à saúde e risco concreto à vida de menor, revela-se legítima a fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer pelo Poder Público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, §§1º e 2º, e 537; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.04.2018, DJe 08.09.2020; STJ, REsp nº 2.128.214/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14.05.2024, DJe 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11/06/2026 a 18/06/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800783-87.2025.8.14.0075, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ e do ora agravante.

A demanda originária objetiva garantir a internação urgente do menor R. G. S., de apenas 11 meses de idade, diagnosticado com quadro severo de anemia aguda sintomática, com risco iminente de vida.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando a adoção de medidas emergenciais por ambos os entes públicos no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por hora de atraso, limitada a R$ 100.000,00 para cada ente. Ademais, fixou multa pessoal de 20% sobre o valor da causa aos respectivos representantes legais, nos termos do art. 77, §§ 1º e 2º do CPC.

O ESTADO DO PARÁ interpõe o presente recurso buscando suspender os efeitos da decisão agravada, alegando a absoluta impossibilidade material de cumprimento no prazo estipulado e a manifesta ilegalidade da sanção pecuniária pessoal dirigida a seu gestor, que não integra o polo passivo da ação.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão recorrida, subsidiariamente a multa coercitiva. No mérito, o provimento do recurso, para que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação — não inferior a 30 (trinta) dias — e afastar a possibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público em caso de eventual descumprimento das obrigações impostas.

Em decisão ao ID Num. 29666452 deferi o pedido de efeito suspensivo para: (i) afastar a multa pessoal imposta ao gestor público estadual; e (ii) readequar a multa cominatória para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 20 (vinte) dias, perfazendo o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, concordando com o afastamento da multa pessoal ao gestor público, bem como pela manutenção das astreintes nos moldes readequados na decisão monocrática, preservando-se os demais termos da decisão agravada, em especial o prazo de 72 horas e a manutenção das astreintes nos moldes readequados na decisão monocrática.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento do recurso e quanto ao mérito ratificou os termos das contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
de primeiro grau. (Num. 29931127).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, consigno que sobreveio sentença de mérito nos autos originários, por meio da qual o Juízo singular julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida e consignando expressamente a manutenção dos parâmetros fixados por esta Relatoria em sede de agravo de instrumento quanto à multa cominatória.

Nesse contexto, embora tenha ocorrido a superveniência de sentença de mérito, não há falar em perda integral do objeto recursal.

Isso porque, no âmbito deste agravo de instrumento, houve o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, ocasião em que foram afastadas a multa pessoal imposta ao gestor público e readequado o valor das astreintes.

Desse modo, impõe-se o julgamento do mérito recursal para fins de confirmação, modificação ou revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise: (i) da legalidade da multa pessoal imposta ao gestor público estadual; (ii) da adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas pelo Juízo de origem; e (iii) da razoabilidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento médico urgente a menor em estado grave de saúde. Dentre os principais comandos da decisão agravada, destacam-se:

(...) POSTO ISSO, forte na motivação retro,
DEFIRO
o pedido de urgência, para o fim de determinar:

A) Ao MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ/PA:

A.1.) CONTATAR, formalmente,
NO PRAZO DE 24 (VINTE E

QUATRO) HORAS
, o ESTADO DO PARÁ, na pessoa da autoridade de saúde responsável por decidir se o tratamento/consulta/cirurgia demandados pelo paciente podem ser realizados perante algum Hospital existente em Santarém/Altamira ou em cidade mais próxima, ou se se faz necessário o atendimento em outra Instituição Médica sediada na capital, devendo apresentar nos autos o comprovante deste contato e da resposta ou ausência de resposta.

A.2) PROVIDENCIAR, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, após solvida a questão disposta no item “A.1”, a remoção do paciente e de um acompanhante até a Instituição Médica definida como adequada e capacitada para o atendimento da demanda de saúde acima referida, inclusive Entidade particular, se for o caso, cabendo aos Requeridos acertarem entre si as despesas decorrentes das medidas a serem adotadas, em caráter de responsabilidade solidária.

A.3) DISPONIBILIZAR ao paciente e ao acompanhante os recursos suficientes para o transporte (inclusive aéreo ou lancha SAMU, se necessário) e alimentação de ida e volta para a cidade onde for disponibilizado o tratamento.

B) Ao ESTADO DO PARÁ:

B.1) PRESTAR a informação a que reporta o item “A.1” retro ao Município, no prazo de
12 (DOZE) HORAS
, de sorte a possibilitar a solução da dúvida quanto a ser possível ou não a disponibilização do tratamento e realização da consulta, tratamento e eventual cirurgia perante algum Hospital ou Instituição Médica sediada em Altamira ou em cidade mais próxima, conforme o caso e qual seja a Instituição Médica.

B.2) ACERTAR com o Município de Porto de Moz a divisão dos ônus para o cabal atendimento das disposições ora fixadas, eis que fixadas em caráter de responsabilidade solidária.

C) Caso inobservados os prazos acima fixados, os quais levaram em conta o precário estado de saúde do paciente, conferido a cada um dos Entes Públicos requeridos, incidirão, individualmente, em multa de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) por hora de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) para cada um, com responsabilidade de natureza solidária.

D) Em atendimento ao preceituado no art. 77, caput, IV, c/c os §§ 1º e 2º, do CPC, arbitro multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos em razão de eventual descumprimento das obrigações ora impostas, a incidir após decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar-se do término dos prazos fixados às pessoas jurídicas que representam
. (...)” (Num. 155304257, dos autos de origem)

No que concerne à multa pessoal imposta ao gestor público estadual, assiste razão ao agravante.

É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imposição de sanção pessoal fundada no art. 77, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil exige a demonstração cabal de dolo ou má-fé e a participação formal do agente na relação processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a extensão automática da penalidade ao representante legal do ente público que não integra o polo passivo da demanda:

“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais. 2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença. 3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e- STJ).
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo. 5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.
6. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.728.528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/9/2020.)

Na hipótese dos autos, inexiste demonstração de inclusão formal do gestor público na relação processual ou de instauração de contraditório específico apto a legitimar a imposição da penalidade pessoal, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da multa pessoal já determinado na decisão monocrática.

No tocante às astreintes, igualmente entendo adequada a readequação promovida em sede de tutela recursal.

Com efeito, embora a fixação de multa coercitiva constitua instrumento legítimo destinado à efetivação das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, sua estipulação deve observar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a fixação de valores excessivos ou desarrazoados.

No caso concreto, não obstante a gravidade do quadro clínico do menor e a necessidade de pronta atuação estatal para resguardar os direitos fundamentais à vida e à saúde, reputa-se excessiva a multa originariamente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A readequação promovida neste recurso para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se suficiente para assegurar efetividade à tutela jurisdicional sem desnaturar a finalidade coercitiva da medida.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial das astreintes quando verificadas hipóteses de desproporcionalidade ou excessividade, em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa (STJ, REsp n. 2.128.214/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024).

Por sua vez, não merece acolhimento a insurgência recursal quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação.

A gravidade do quadro clínico do paciente, criança em tenra idade submetida a risco concreto de morte, exigia atuação célere e imediata do Poder Público, sendo plenamente justificável a fixação de prazo compatível com a urgência da medida e com a necessidade de preservação da vida e da saúde do menor.

Assim, inexistem razões para modificação da decisão monocrática anteriormente proferida, cujos fundamentos permanecem hígidos e compatíveis com o atual estágio processual da demanda, inclusive porque expressamente acolhidos pelo Juízo de origem na sentença posteriormente prolatada.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando
a decisão monocrática de ID 29666452, que: afastou a multa pessoal imposta ao gestor público estadual; readequou as astreintes para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitadas ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026